Tribunal: STF
Processo: ARE 1357554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, pp.3-4):



    “ APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N.º 4.468/2015. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1) A constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.468/2015, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Ensino Público do Município de Barra Mansa, já restou reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 0040153-80.2017.8.19.0000.



    2) O julgamento em questão ressaltou que, embora embora a Constituição Estadual exija o atendimento à necessidade de prévia dotação orçamentária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a sua inobservância não conduz à inconstitucionalidade da lei, mas apenas e tão somente a sua não aplicação no respectivo ano – tornando-a ineficaz – até que sobrevenha a respectiva previsão no orçamento.



    3) E nesse aspecto, é sabido que o Município apelado firmou com o Ministério Público um Termo de Ajuste de Conduta, por meio do qual se compromete a promover o enquadramento gradativo dos profissionais do ensino público de Barra Mansa nas tabelas e vencimentos constantes das Leis Municipais nº 4.467/2015 e 4.468/2015, nos termos do Decreto Municipal nº 8.433/2016.



    4) O enquadramento funcional nos moldes previsto no plano de carreiras instituído pela Lei Municipal nº 4.468/2015 não se trata de concessão de aumento, razão pela qual não se pode cogitar de violação à Súmula Vinculante n° 37 do STF, tampouco ao disposto no art. 37, XIV, da CRFB, vez que a situação de que tratam os autos não envolve acumulação de cargos públicos. Precedentes deste Tribunal.



    5) Impõe-se a procedência do pleito autoral para condenar o ente publico a proceder ao enquadramento da autora na carreira, em conformidade com a tabela constante do ANEXO 1 da Lei Municipal nº 4.468/2015, considerando o seu tempo no serviço publico – atualmente, quase trinta anos –, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, bem como as relativas a décimo terceiro salário, adicional de magistério, gratificação especial de educação, ATS, adicional especial, nível universitário, férias com 1/3 e demais vantagens funcionais que tenham como base de cálculo os vencimentos retificados em razão do enquadramento, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    6) As diferenças devidas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença em conforminada com os enquadramentos aos quais deveria a autora/apelante ter sido submetida pro força da Lei Municipal nº 4.468/2015, devem ser acrescidas de correção monetária, com base nos índices do IPCA-E, a contar de seu arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e de juros aplicados às cadernetas de poupança, na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.



    7) Recurso ao qual se dá provimento. ” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 113 do ADCT.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “(...) a Lei Municipal 4468 foi julgada pelo Órgão Especial do TJRJ e suas Câmaras, em última e/ou única instância, válida, mesmo ofendendo o art. 113 do ADCT e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ofendendo a Constituição da República e Lei federal ao mesmo tempo.” (eDOC 10, p. 5). 



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 280, 282, 284 e 356 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na incidência das súmulas 280, 282, 284 e 356. Entretanto, a agravante não impugnou a incidência da súmula 284, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente